Tribunal: STF
Processo: ARE 1495761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO, CUMULADA COM DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA QUE EXERCEATIVIDADES COMERCIAIS NO RAMO RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, DE TRANSPORTE DE PRODUTOS.



    1. PRIMEIRO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PORQUE A CONTRIBUINTE BENEFICIOU-SE COM A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 22, §5º, DO RICMS/07. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVO, POR VEÍCULO AUTOMOTOR, DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DE INSUMOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE PRESTA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI PARA O CREDITAMENTO DO ICMS. LEGALIDADE DO DISPOSITIVO JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE QUE O FISCO ESTADUAL GLOSOU CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DE INSUMOS, BEM COMO CRÉDITOS DECORRENTES DE ATIVO PERMANENTE. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS COM RELAÇÃO AO ATIVO PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA REPRESENTADA PELO FORMULÁRIO DE CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS – CIAP (ART.323, § 3º DO RICMS/2007).



    2. SEGUNDO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PELO LANÇAMENTO DE CRÉDITO DO IMPOSTO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM TÊ-LO AINDA APROVEITADO. REGULARIDADE 



    3. TERCEIRO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO APURADO NO PRIMEIRO PROCEDIMENTO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO DA MULTA ESTABELECIDA PELO LANÇAMENTO DOS VALORES DE ICMS EM QUESTÃO, FOI VERIFICADO QUE A EMPRESA JÁ HAVIA UTILIZADO O CRÉDITO, NÃO POSSUINDO MAIS EM CONTA GRÁFICA O VALOR A SER ESTORNADO. COBRANÇA DO VALOR DO TRIBUTO ACRESCIDO DE MULTA E JUROS. FATO DIVERSO DO PRIMEIRO AUTO DE INFRAÇÃO, CONTUDO, NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO JÁ EXIGIDO NA PRIMEIRA AUTUAÇÃO. CONDUTA QUE NA PRÁTICA IMPLICA NA COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO IMPOSTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 6609416-2.



    RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; 150, IV; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente